Tribunal: TJDFT
Processo: 0012175-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO REJULGAMENTO DA MATÉRIA. ART. 1.040, II DO CPC. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RESP 1635428/SC E RESP 1498484/DF. TEMA 970. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. REJULGAMENTO. READEQUAÇÃO DO ACORDÃO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES SUPRIMIDOS. OMISSÃO. TERMO DA MULTA CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO. SENTENÇA ADSTRITA AO PEDIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois apenas houve o rejulgamento de acórdão com a readequação da nova jurisprudência do STJ, não sendo possível analisar novo argumento relativo à limitação temporal da aplicação da multa. A multa foi aplicada, ainda na sentença, não havendo impugnação quanto a sua aplicação temporal, em momento oportuno, estando preclusa a matéria.
2.1. Destaque-se que a aplicação da multa está adstrita ao pedido da autora realizado na inicial, o qual já limitou o número de meses que entendia como atraso. Caberá ao executado, no curso do cumprimento de sentença, adotar as medidas necessárias, caso entenda a existência de excesso.
3. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.